Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (CHAVE DE FENDA). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTES. MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. MANTIDO. SUBTRAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PESSOAIS DIVERSOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que as vítimas ficaram subjugadas por aproximadamente 50 (cinquenta) minutos, durante e após o crime, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito.
2. Depreende-se da versão das vítimas, juntamente com as demais provas nos autos, que as chaves de fenda foram utilizadas para ameaçá-las, razão pela qual deve incidir a causa de aumento de emprego de arma branca, prevista no art. 157, § 2o, inc. VII, do Código Penal.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, a confissão judicial do acusado e as imagens da ação delitiva captadas por sistema de monitoramento demonstram o emprego da arma de fogo.
4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
5. Presentes quatro causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de duas delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Incide o concurso formal quando são subtraídos pertences pessoais de vítimas casadas entre si, como joias, relógios, roupas e telefones celulares, e não apenas o patrimônio comum do casal, não se podendo falar em crime único.
7. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.